Tribunal: TJDFT
Processo: 0707624-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707624-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLESIOMAR BRANDAO FERREIRA DIAS AGRAVADO: CLEIDILSON BRANDAO FERREIRA DIAS, EDINAR BRANDAO FERREIRA DIAS, ELIMAR BRANDAO FERREIRA DIAS, ELIENE BRANDAO FERREIRA DIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pelo autor, Clesiomar Brandão Ferreira Dias, contra decisão, em ação de imissão na posse, que indeferiu pedido de tutela de urgência de natureza cautelar que tinha por escopo a determinação de proibição de venda do imóvel objeto da lide. O ato impugnado tem o seguinte teor: “Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que a parte requer a proibição da venda do imóvel localizado na Quadra A, Conjunto A7, Lote 16, Vila Nossa Senhora de Fátima, Planaltina-DF, sob o fundamento de que os requeridos estão tentando alienar o bem indevidamente. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea. A parte autora alega, em suma, que: a) foi contemplado pela CODHAB-DF, em 1991, com o imóvel em questão, tendo sido reintegrado na posse do bem por meio de ação judicial em 2001; b) embora tenha permitido que seus irmãos utilizassem o local, jamais perdeu a posse do imóvel, tendo inclusive realizado melhorias; c) ao manifestar interesse na venda do imóvel, seus irmãos impediram seu acesso ao bem e passaram a tentar aliená-lo; d) o imóvel foi colocado à venda por meio da imobiliária Lucas De França Empreendimentos Imobiliários, que, mesmo informada da irregularidade, não retirou a publicidade. Contudo, o autor ajuizou ação de reintegração de posse contra os réus, que foi julgada improcedente ( pje 0713069-08.2022.8.07.0005). Ausente, assim, a probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” Em suas razões, em síntese, o agravante refuta a decisão agravada ao argumento de que é proprietário do imóvel em discussão, o qual foi posto indevidamente à venda pelos agravados. Sustenta ter justo título e evidente direito à posse do bem que está na iminência de ser alienado. Requer, portanto, o deferimento da liminar a fim de que seja obstada a venda do imóvel litigioso, bem como determinada sua imissão na posse do bem. Ao final, pede a reforma da decisão agravada. Sem preparo em razão da concessão de gratuidade de justiça ao autor. É o breve relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, inciso I, do CPC, o ato impugnado é recorrível. Conheço, pois, do recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a deferir a antecipação da tutela recursal. Na forma do art. 995 do CPC, tal medida se mostra cabível no caso de a imediata produção de efeitos da decisão recorrida apresentar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência na qual se pleiteava a determinação de proibição de venda do imóvel objeto da lide. A ação de imissão na posse decorre do direito real de propriedade, disciplinado pelo artigo 1.228 do Código Civil: “Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. § 1o O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas.” Consoante se extrai da norma supracitada, o proprietário tem o direito de reaver o bem do poder de quem injustamente o possua ou o detenha. Contudo, o exercício do referido direito, bem como a concessão de eventuais medidas assecuratórias a sua efetivação, exige a demonstração da propriedade e de sua violação. O agravante aduz ser proprietário do imóvel localizado na Quadra A, Conjunto A7, Lote 16, Vila Nossa Senhora de Fátima, Planaltina-DF que, segundo ele, está na iminência de ser indevidamente alienado pelos agravados. Todavia, para comprovar a alegada propriedade, indica apenas certidão negativa de registro do imóvel e processo de regularização junto a órgão administrativo, documentos que não são suficientes a demonstrar o domínio sobre o bem (ID. 221861563 e 221861565 do proc. de origem). De regra, a aquisição derivada da propriedade não ocorre meramente por uma situação de fato, mas mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, nos termos do art. 1.245 do Código Civil. Como se trata de imóvel em processo de regularização, não se pode invocar a propriedade como fundamento a amparar o acolhimento do pedido. Ainda que se pudesse cogitar o direito de posse como fundamento subsidiário, a uma análise perfunctória, não se vislumbra a titularidade do agravante, isso porque os direitos sobre o bem foram transferidos a um dos agravados por meio de procuração em nome próprio (ID. 221861567 do proc. de origem). Destaque-se a validade da praxe de transmitir direitos aquisitivos de imóveis mediante escritura pública, em benefício do próprio outorgado (in rem suam) conforme jurisprudência deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROCURAÇÃO EM NOME PRÓPRIO. IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL. CESSÃO DE DIREITO. ACORDO DE PARTILHA HOMOLOGADO EM JUÍZO. INDISPONIBILIDADE DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela que visava determinar a indisponibilidade do imóvel registrado sob a matrícula n. 21.248 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. 2. A procuração em causa própria (in rem suam) não é apenas uma mera outorga de mandato, mas sim verdadeiro negócio jurídico dispositivo, translativo de direitos, razão pela qual, em regra, é firmado com caráter irrevogável, irretratável e com isenção de prestação de contas, conferindo poderes especiais de livre disposição do bem, sempre no exclusivo interesse do mandatário. Assim, ainda que tenha a forma jurídica de mandato, representa negócio vocacionado à alienação de bens. 2. Na espécie, a procuração em causa própria outorgada, de fato, consoante cláusulas nela escritas, foram lavradas no nítido interesse desta, possuindo presunção de validade apta para a transferência do bem objeto do negócio jurídico de partilha homologado em juízo. 3. Se o domínio do bem foi efetivamente transferido, pois a procuração in rem suam constitui verdadeiro ato de transmissão, embora dependa da formalidade relativa à escrituração do bem partilhado, tal negócio jurídico, por ser irretratável, não mais vincula o outorgante e, consequentemente, o bem imóvel passa a ser insuscetível de bloqueio para garantia de eventual indenização a ser paga pelo espólio do outorgante, por integrar o patrimônio da outorgada, ainda que não o tenha transferido para seu nome. 4. Ainda que não houvesse a outorga da procuração, o acordo de partilha de bens, homologado em juízo, é suficiente para a transcrição no registro de imóveis, dependendo apenas da expedição de formal de partilha pela serventia do juízo. 5. Recurso conhecido e desprovido. Liminar revogada.” (Acórdão 1393210, 07258978520218070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Eventual ausência ou irregularidade na transmissão dos direitos sobre o bem deve ser melhor elucidada na instrução, mediante a produção de provas respaldadas no contraditório e na ampla defesa. Ademais, como bem ressaltado na origem, o agravante já ajuizou ação de reintegração de posse contra os réus, agravados, cujo pedido, contudo, foi julgado improcedente (proc. 0713069-08.2022.8.07.0005). Dessarte, não há probabilidade de provimento do recurso. Nesse quadro, não se vislumbram os requisitos legais para a concessão da medida pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Dispenso informações. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 11 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator